Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729979-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA, ALEX WALLACE DE OLIVEIRA SILVA, ROMARIO DA SILVA LINO IMPETRANTE: ANA CAROLINA FERRARI PERES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALBERT ARAÚJO DE SOUZA, ALEX WALLACE DE OLIVEIRA SILVA e ROMÁRIO DA SILVA LINO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Taguatinga-DF que recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes e indeferiu o pedido de revogação de suas prisões preventivas (ID 61795233). Narra a impetrante que os pacientes figuram como réus em ação penal pela suposta prática de crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa, nos autos da Ação Penal no 0723196- 622023.8.07.0007, oriunda do Inquérito Policial no 1189/2023 – 17a DP. Informa que a identificação dos pacientes ocorreu após a prisão em flagrante de Cledson Alberto Silva, o qual, supostamente, confessou a sua participação nos crimes e consentiu com que os policiais acessassem o seu aparelho celular. A partir daí, foram extraídos e analisados dados do aparelho celular de Cledson que permitiu o acesso a conversas pelo aplicativo whatsapp e a identificação de seus interlocutores, possivelmente suspeitos, assim como seus terminais telefônicos. De posse desses dados, a autoridade judicial, acatando representação policial, autorizou a quebra dos sigilos telefônicos, telemáticos e bancários dos investigados, o que ensejou a apresentação de denúncia em desfavor dos pacientes. Alega a impetrante que o acesso ao terminal do aparelho celular do codenunciado Cledson ocorreu de forma ilícita, o que contamina todo o arcabouço probatório derivado daquela prova, sendo razoável supor que, ao menos, se revoguem as prisões preventivas oriundas de prova que o Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente reconhecido como ilícita. Sustenta que Cledson, preso em flagrante, sem a presença de um advogado ou de familiar, prestou depoimento na delegacia e teria consentido em fornecer a senha e o acesso ao seu aparelho celular. Afirma que há dúvidas razoáveis acerca da voluntariamente deste “consentimento”, eis que, logo em seguida, Cledson afirmou aos policiais que após eles procurarem por sua esposa, “ela lhe ligou informando e, então, avisou os integrantes do grupo e apagou a maioria das mensagens”. Argumenta que tal assertiva indicaria que Cledson tinha a intenção de eliminar as provas contra si e não de auxiliar a autoridade policial. Sustenta que a conduta dos policiais violou o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, pois não lograram providenciar a devida autorização judicial antes de acessarem a intimidade e a privacidade de Cledson que acabou por possibilitar a identificação, por meio ilícito, dos ora pacientes. Aduz, ainda, que não se identificou, no caso concreto, nenhuma hipótese ou situação de urgência ou caráter excepcional que pudessem justificar o acesso das autoridades policiais, sem prévia autorização judicial, dos dados armazenados no aparelho celular do acusado Cledson. Afirma que não haveria nenhum prejuízo às investigações se os policiais, depois da apreensão do telefone, preservassem a prova e aguardassem a autorização judicial para a quebra dos sigilos dos dados nele armazenados. Acrescenta, por último, que o investigado Cledson foi solto, de forma peculiar, mesmo tendo confessado sua participação nos crimes, como forma de beneficiamento pela colaboração prestada. Dessa forma, alega que foi concedido o benefício da delação premiada sem as formalidades da Lei no 12.850/13. Requer, em liminar, a revogação das prisões preventivas dos pacientes e, no mérito, a anulação do depoimento prestado pelo acusado Cledson Alberto Silva na delegacia de polícia e a declaração da ilicitude das provas oriundas do acesso ilegal ao seu aparelho celular, bem como de todas as provas dela decorrentes. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes e indeferiu o pedido de revogação de suas prisões preventivas, ao argumento de que os indícios de autoria dos crimes se originam de uma única prova obtida de forma ilícita, qual seja, acesso aos dados do aparelho celular de um dos denunciados sem a devida autorização judicial. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão monocrática que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva dos pacientes não se constitui em constrangimento ilegal. Em relação ao argumento de que a obtenção de provas diretamente do aparelho celular de um dos denunciados é ilícita, do depoimento prestado por ele na delegacia, constata-se que o acesso foi autorizado pelo próprio (ID 61795203). Neste ato, o acusado Cledson Alberto da Silva não só confessou sua participação nos fatos, em tese, criminosos, como detalhou a forma de atuação do grupo e como se comunicavam, por meio de mensagens enviadas via whatsapp em grupo chamado “Banca Nova 61”. Indicou alguns nomes de supostos criminosos e, por fim, autorizou os policiais a acessarem o seu aparelho celular. Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados, uma vez que o corréu, proprietário do celular, franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico” (AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024). Ainda que o codenunciado tenha admitido ter avisado os comparsas e apagado algumas das mensagens em momento anterior, tal afirmação, por si só, não autoriza a conclusão de que ele não agiu com voluntariedade no momento de sua prisão em flagrante. Tanto é assim, que na mesma oportunidade, ele afirmou que, “em determinado momento, tentou sair do esquema, porém recebeu ameaças contra sua família, inclusive com fotos de seus documentos, então não conseguiu deixar o esquema”, fato este, aliás, confirmado por sua esposa (ID 61795206 à fl. 10), de onde se poderia inferir, também, que ele queria deixar a associação criminosa e não conseguia, porque estava sendo ameaçado pelos seus integrantes. Dessa forma, se não há sequer indícios de provas de vício ou coação no consentimento dado por um dos corréus aos policiais para acesso ao seu aparelho celular que acabou por possibilitar a identificação dos pacientes e a obtenção de outras provas que indicaram a materialidade e indícios de autoria de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e extorsão, incabível, em sede de cognição sumária, a anulação da prova obtida e da revogação das prisões preventivas. Desse modo, diferente do que alega a impetrante, não está configurada qualquer ilicitude no acesso aos dados armazenados e na utilização das mensagens encontradas no aparelho celular do denunciado Cledson Alberto Silva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2024 15:21:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator